Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-92.2021.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. SONS E RUÍDOS. LIMITES LEGAIS. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I - A produção de sons e ruídos superiores aos limites estabelecidos pela Lei Distrital 4.092/2008, em área residencial, durante anos, contrariou o direito de vizinhança e prejudicou o sossego e tranquilidade do morador e de sua família. Configurado o dano moral.
II - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade, os efeitos da lesão e o grau de culpa ou dolo. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
III – Apelação desprovida.